Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-19.2020.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002019-19.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 622.593.341-72 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL FALECIDA – PENSÃO DEVIDA AO COMPANHEIRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 125789694) que julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o requerido a
conceder ao requerente o benefício pensão por morte, a partir do pedido administrativo (18/07/2019)
, com juros de mora será aplicada a regra do art. 1o-F da lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), e à correção monetária, deverá ser aplicado o índice do INPC.

Ainda,
concedeu o pedido de tutela provisória de urgência,
nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a implantação do benefício em favor do autor, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em argumento recursal (id. 125789697), o recorrente alega que a parte legítima para figurar no polo passiva desta lide é o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER “PREVI-LEVERGER”, inscrito no CNPJ no 12.606.551/0001-82.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do direito à pensão por morte, visto que o apelado deixou de apresentar junto ao requerimento administrativa a cópia da escritura pública de união estável com averbação do óbito.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 125788710), rechaçando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público na lide (id. 132912650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O Município promovido, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois a análise do pleito e deferimento de aposentadoria é do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde/MT (PREVI-LEVERGER), autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil.

A despeito da preliminar invocada, é inegável a responsabilidade do Município no presente caso.

Ainda que ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santo Antônio do Leverger/MT (PREVI-LEVERGER), autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do Município pelas relações jurídicas estabelecidas com seus servidores públicos, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – APOSENTADORIA ESPECIAL DESTINADA A ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE DE MAGISTÉRIO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM FUNÇÕES DIVERSAS DO MAGISTÉRIO E FORA DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA BENESSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde/MT (PREVIVERDE), autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do Município pelas relações jurídicas estabelecidas com seus servidores públicos, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Precedentes. (...)
.
”
(N.U 8011015-63.2015.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
- REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — PARCELAS ATRASADAS - EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI MUNICIPAL No 4.142/01 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DO CITADO DIPLOMA - FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município,
(...) a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete no 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida.

(N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) (grifei)

Rejeito, pois, a preliminar.

O autor afirma que requereu administrativamente a concessão de pensão por morte da sua companheira (id. 125789686), Sra. Maria Jesus da Silva, falecida em
30/05/2014
, qual era servidora do município requerido. Todavia, o réu exigiu série de documentos, apesar da apresentação razoável de outros idênticos.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em saber se há provas da união estável havida entre o autor e a
de cujus
, bem como, se a Sra.
Maria Jesus da Silva
possuía vínculo como servidora pública junto ao
Município de Santo Antônio do Leverger
. E após detida análise dos autos,
tenho que a sentença não comporta nenhum reparo
.

Da conjunção dos artigos 226, § 3o, da Constituição Federal e 1.723, do Código Civil, extrai-se que a união estável é a relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar entre si, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial:

CF, Art. 226.

(...)

§ 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

CC, Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Com efeito, o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santo Antônio do Leverger (Lei no 432/1990) prevê o ao direito do autor em ser beneficiário da pensão por morte da companheira falecida,
in verbis:

Art.225 – Por morte do funcionário, os dependentes fazem jus a uma Pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do Óbito, observado o limite estabelecido no Artigo 61 desta Lei.

Art. 227 – São beneficiários das pensões:

I - Vitalícia

A)

O cônjuge

B)

A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia.

C)

O companheiro, a companheira designada que comprove união estável como entidade familiar.

D)

A Mãe e o Pai que comprovem dependência econômica do funcionário.

E)

A pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que viva sob a dependência econômica do funcionário. (...) (grifei)

No caso em apreço,
restou comprovado nos autos, por sentença judicial transitada em julgado, a união estável havida entre o autor e a Sra.
Maria Jesus da Slva
,

conforme cópia do
decisum
e da certidão do trânsito em julgado acostados no id. 125789685.

Demais disso, restou comprovado que a Sra. Maria Jesus da Silva era servidora efetiva, no cargo de
auxiliar de enfermagem
, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Leverger, conforme holerites acostados no id. 125789684.

Desta feita,
o autor faz
jus
ao recebimento da pensão por morte desde a data do óbito, em razão do reconhecido vínculo de união estável com a servidora falecida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamado, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença.

Deixo de condenar o recorrente pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022